Tribunal: STF
Processo: RE 502901
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO.
   JUROS DE MORA. PAGAMENTO EM DESACORDO COM ARTIGO 100, § 1º, DA
   CB/88. INCIDÊNCIA.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou o
   entendimento no sentido de que não são devidos os juros
   moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a
   do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado
   constitucionalmente. Precedentes.
2.      No caso dos autos o
   pagamento se deu após o prazo constitucional. Findo o prazo
   constitucional para a liquidação do precatório, os juros de mora
   voltam a correr. Precedente.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.